Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR MEIO ELETRÔNICO – COMPROVAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Não há que se acolher a preliminar de cerceamento de defesa, se nos autos estão contidas as provas suficientes para o julgamento da lide.
2 - A presente controvérsia submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por que presente na relação jurídica envolvida, por força do disposto no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3 – A instituição bancária trouxe comprovante de empréstimo com o crédito efetuado na conta, bem como o cronograma dos pagamentos que deveriam ter sido realizados, mas não foram, conforme apura-se da planilha de débito que traz o demonstrativo do saldo devedor total da dívida contraída.
4 – Ao arguir a ilicitude das regras contratuais, competia ao Recorrente demonstrar os fatos constitutivos, demonstrativos e extintivos de direito, com fulcro na dicção normativa do art. 373, inc. II do CPC, mas cujo ônus não se desincumbiu.
5 – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.